Tribunal: TJPA
Processo: 0013741-64.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0013741-64.2019.8.14.0006

AGRAVANTE: ELDER HENRIQUE CORDEIRO DE CARVALHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIRETO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO E À REGRA COLEGIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO E VINCULANTE DO STJ E STF. DECISÃO VÁLIDA. ART. 133, XI, ALÍNEA “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão ora impugnada baseou-se na súmula nº 231 do STJ, de mesmo conteúdo dos temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ, os quais pacificaram, de forma vinculante, por meio da técnica dos recursos repetitivos, o entendimento acerca da impossibilidade de fixação da pena provisória aquém do mínimo legal. Portanto, não há que se falar em ofensa à inafastabilidade do Judiciário ou à Colegiabilidade, quando a decisão monocrática está de acordo com o entendimento majoritário dos Tribunais, com base no art. 133, inciso XI, alínea “a” e “b” do RI/TJE/PA. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos vinte e nove dias de maio aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ELDER HENRIQUE CORDEIRO DE CARVALHO em face de decisão monocrática proferida por este Relator em 08.02.2023 (Num. 12551861), nos autos da Apelação Criminal nº 0013741-64.2019.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), na qual neguei provimento ao recurso, por força do enunciado da súmula nº 231 do STJ, que impede a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal, único objeto este do recurso.

Em suas razões recursais (Num. 12669798), a defesa alega que a decisão impugnada, ao negar monocraticamente provimento ao recurso, violou os princípios da Inafastabilidade do Poder Judiciário e da Colegiabilidade, pois pelas regras de competência, o pedido deveria ter seu mérito analisado pela respectiva Turma de Direito Penal e não por um único julgador.

O Ministério Público do Pará de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 13222791.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal – alegação de ofensa ao Princípio da Inafastabilidade do Judiciário e da Colegiabilidade.

A defesa sustenta a ilegalidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, pois entende que o juízo monocrático não poderia ter julgado o mérito do recurso, uma vez que tal competência caberia à turma de Direito Penal. Sendo assim, requer a submissão da matéria àquele órgão colegiado, para deliberação.

Pois bem. Quanto ao tema, o permissivo regimental para referido julgamento monocrático encontra-se no art. 133, inciso XI do regimento interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(Grifei)

No caso em tela, o único objeto da impugnação recursal foi a ausência de incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, pois o magistrado de origem já haveria fixado a pena-base no mínimo legal, atraindo a incidência da súmula nº 231 do STJ. A defesa entende que tal enunciado de súmula deveria ser superado, pois violaria o princípio da individualização da pena.

A decisão monocrática, reconhecendo a aplicabilidade da súmula nº 231 do STJ, negou provimento ao recurso, com base no art. 133, inciso XI, alínea “a” e “b” do regimento interno, acima transcritos.

Pois bem. Em que pese a irresignação da defesa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à não ofensa ao princípio da colegialidade dos julgamentos monocráticos, pelos Tribunais, quando compatíveis com a jurisprudência dominante e principalmente quando respaldados nas normas regimentais. Nesse sentido, assim já decidiram STF e STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO. NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" ( AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime. 3. Por fim, uma vez que não restou caracterizado o alegado defeito na representação processual, fica prejudicado o exame da decadência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1791282 SP 2019/0008400-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT: ART. 192 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATULIZADO COM A INTRODUÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 30/2009. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao contrário do que alegam os agravantes, [...] o Supremo Tribunal Federal, mediante edição da Emenda Regimental nº 30, de 29 de maio de 2009, delegou expressa competência ao Relator da causa, para, em sede de julgamento monocrático, denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, desde que a matéria versada no writ em questão constitua objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (RISTF, art. 192, caput, na redação dada pela ER nº 30/2009) (HC 109.353/SP, Rel. Min. Celso de Mello, monocrática, DJe 13/12/2013). II - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III  Agravo ao qual se nega provimento. (STF - AgR HC: 147834 PA - PARÁ 0010325-52.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/04/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-085 03-05-2018)

Sendo assim, embora excepcional, o julgamento monocrático de recursos encontra respaldo não somente no âmbito regimental, como também no âmbito legal, por força da aplicação subsidiária do art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b” do CPC, que dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

[...]

No mesmo sentido, também não há que se falar em ofensa ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXIV da CF/88. Isso porque, este Relator, mesmo quando atuando de modo monocrático, encontra-se investido de poder jurisdicional, estando apto a dizer o Direito em definitivo ao caso concreto, desde que respeitadas, é claro, as regras de competência. Sendo assim, a demanda foi apreciada pelo órgão jurisdicional competente, embora de forma excepcional, monocraticamente.

Por fim, para que não paire dúvidas sobre a validade da decisão monocrática ora impugnada, lembro o teor da súmula nº 231 do STJ, que enuncia: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Embora referida súmula não tenha conteúdo vinculante para os demais órgãos jurisdicionais, mas tão somente consultivo, o mesmo conteúdo por ela expresso foi pacificado pelo STJ, pela técnica do julgamento dos recursos repetitivos, com a edição do tema nº 190, que firmou a seguinte tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.

Através da mesma técnica, o STF pacificou entendimento idêntico por meio do tema nº 158, que fixou a seguinte tese: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, dentre os diversos princípios e máximas regentes da atividade jurisdicional, a partir de uma ponderação de tais valores, o legislador reconheceu a necessidade de uniformizar a jurisprudência pátria, como forma de otimizar a atividade judicial e, ainda, resguardar direitos fundamentais como a segurança jurídica e a razoável duração do processo. Por tal motivo, outorgou aos Relatores dos Tribunais poderes para, excepcionalmente, realizarem julgamentos monocráticos, desde que acolhedores dos entendimentos jurisprudenciais majoritários do país, mantendo a integridade do Direito, como feito
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023